Tribunal: TJDFT
Processo: 0718738-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Apelação cível - Divórcio e partilha de bens – Reconvenção: inadmissível ante a incompetência do juízo, ilegitimidade para o pedido, além de não guardar conexão com a demanda nem com os fundamentos da defesa – Pena de sonegados: restringese às hipóteses legais para as quais é legalmente cominada (CCB 1.992). Logo, é inaplicável em ação de divórcio ao cônjuge por eventual omissão de bens partilháveis. Direito punitivo é infenso à analogia.